Tribunal: TJMT
Processo: 1016267-70.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016267-70.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS PECORARI - CPF: 739.330.661-15 (APELANTE), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), OYGLES JORDY DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 054.241.051-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso interposto pela defesa contra a condenação de Luiz Carlos
Pecorari
pelos crimes de embriaguez ao volante e corrupção ativa, pedindo a absolvição por insuficiência de provas. A sentença condenatória foi proferida pela 4ª Vara Criminal de Sinop/MT.

II. Questão em discussão:
(i) se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (
ii
) se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de corrupção ativa.

III. Razões de decidir:
1. A materialidade e a autoria dos crimes ficaram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão (garrafa de whisky) e depoimentos coerentes dos policiais, confirmando o estado de embriaguez e a oferta de vantagem indevida (cheque de R$ 4.000,00) para evitar a prisão. 2. A prescindibilidade do teste de alcoolemia é reconhecida pelo art. 306, §2º, do CTB, sendo suficientes outros meios de prova, como depoimentos e auto de constatação de embriaguez.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. “1. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra-se devidamente fundamentada com base em provas orais e documentais.” “2. A condenação pelo crime de corrupção ativa está amparada em prova idônea, consistindo nos depoimentos dos policiais e na apreensão de cheque no valor de R$ 4.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, §2º; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 0001424-86.2019.8.11.0048, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Julgado em 03/07/2024, DJE 05/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Defesa de
LUIZ CARLOS PECORARI

interpôs
Recurso de Apelação Criminal, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo
da

4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/
MT
, que o condenou à pena de

02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
pela prática do crime
tipificado no artigo 306, caput, do CTB
;
07 (sete) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa

p
elo crime

tipificado no artigo 333,

“
caput
”
, do Código Penal
,

ainda
,

à
suspensão d
a
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 0
7
(
sete
) meses.

Em suas razões, a Defesa postula
à

absolvição
do
s
delito
s

tipificado
s
no

art. 306, do CTB
e artigo 333, “
caput”
, do Código Penal
(
ID
223622211
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

223622215
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
desprovimento

do recurso interposto

(
ID
.

229579678
)
:

“
Recurso de Apelação interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop/MT, que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e do artigo 333 do Código Penal. Alegada insuficiência de provas para condenar o réu. Pedido de absolvição, nos termos do artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Sentença que demonstrou de forma suficiente a materialidade dos crimes e a autoria do apelante tanto no delito de embriaguez ao volante quanto no crime de corrupção ativa. Prescindibilidade do teste de alcoolemia para comprovação da embriaguez, que pode ser demonstrada por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro). Embriaguez do apelante devidamente comprovada por auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão (no qual consta uma garrafa de Whisky) e auto de constatação de embriaguez (apontando olhos vermelhos, soluços, odor de álcool no hálito, agressividade, exaltação, etc.), além de depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais prestados em Juízo, que também relataram o insistente oferecimento de propina por parte do apelante, inclusive com folha de cheque no valor de quatro mil reais, que foi apreendida durante a ocorrência. Elementos probatórios robustos para condenação. Sentença que não merece reforma. Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
FATO I Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 25 de julho de 2021, por volta das 03h25, em via pública, na avenida dos Pinheiros, em Sinop/MT, o denunciado LUIZ CARLOS PECORARI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

(...)
FATO II Consta do incluso Inquérito Policial que nas mesmas circunstâncias acima citadas, o denunciado LUIZ CARLOS PECORARI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício..
.
”
(Sic
– id. 223622159
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando o réu, ora, apelante, pela prática dos crimes de
c
o
ndução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
e
corrupção ativa
.

Q
uanto
à

absolvição por ausência de provas
, não há como a tese prosperar, pois a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade nos autos.

A
materialidade
delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante,

conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante
86.3.2021.11717
, o Boletim de Ocorrência nº
202
1.186361
,
Auto de Resistência, Teste

etil
ô
metro
,

A
uto de constatação de
Embriaguez
,
Auto de Apreensão nº 2021.16.234283
e Relatório Policial (id. 223621680).

Do mesmo modo, a
autoria

resta comprovado pelas
circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao ser preso em flagrante pela polícia militar, após abordagem de rotina, o recorrente
fez uso do seu direito constitucional ao silêncio (id. 223621680).

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

Em seu interrogatório judicial
, o apelante
neg
ou
ter oferecido dinheiro aos policiais, atribuindo seu comportamento à ingestão de remédios e nervosismo. Afirma que discutiu com os policiais quando o mandaram encostar, o que levou à sua prisão. Alega que o cheque era de um cliente e que o whisky encontrado no carro era para seus funcionários, pois ele não consome álcool desde 2017
,
devido a remédios controlados, conforme depoimento:

“(...)
negou que tenha oferecido dinheiro aos policiais, alegando que estava vindo de madrugada da casa da sua ex-mulher e havia tomado remédios (pois toma tudo à noite) e realmente vinha “meio assim” (gesticulando com a mão o movimento de zigue-zague) e estava “meio ruim”, muito nervoso e do jeito que os policiais lhe “pegaram”, não sabe o que falou que eles não gostaram, já lhe jogaram dentro do carro e não lhe deixaram telefonar
pra
ninguém. Estava sob efeito de remédios e os policiais mandaram encostar e recorda-se que discutiu com eles e por isso eles o prenderam. Sobre o cheque
lembra-se apenas
ter dito aos policiais que precisava guardar, pois era de cliente. A respeito da garrafa de
whisky
encontrada no seu carro disse que sempre carrega
whisky
ou pinga para oferecer aos funcionários que ajudam descarregar o caminhão, mas não bebe bebida alcoólica desde 2017, pois toma remédio controlado e não pode beber
...” (
trecho extraído da sentença

id.
223622207
).

Ouvido em juízo, o policial militar,
Oygles

Jordy
da Cruz Figueiredo
, testificou que
o condutor foi abordado por aparentar estar embriagado, realizando "zigue-zague" com o veículo. Ele resistiu à abordagem e ofereceu vantagem indevida aos
agentes
, sendo então conduzido à delegacia, onde recusou o teste de alcoolemia. O policial confirmou o estado de embriaguez e a oferta de um cheque de R$ 4.000,00 como suborno, conforme
se
extrai do depoimento
:

“(...)
avistaram esse veículo onde o condutor aparentava estar embriagado pois conduzia o veículo na via pública fazendo manobra conhecida como “zigue-zague”. Diante disso realizaram a abordagem do suspeito para verificação e constataram que realmente ele estava em visível estado de embriaguez. Pontuou que houve uma certa resistência do indivíduo durante a abordagem pois não queria ser conduzido e houve realmente o oferecimento de vantagem indevida por parte dele e posteriormente foi conduzido à delegacia onde foi oportunizado realizar o teste de alcoolemia, mas recusou. Indagado pela Promotora de Justiça se ele apresentava características de embriaguez, como odor etílico, respondeu afirmativamente, acrescentando que ele realmente ofereceu um cheque no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme descrito no boletim de ocorrência, cujo teor ratificou...
”
(trecho extraído da sentença id. 223622207).

O policial militar
William de Araújo Oliveira
declarou
,
em juízo
,
que
durante patrulhamento no bairro Boa Esperança,
juntamente com
seu parceiro avistaram uma camionete suspeita e, ao abordarem o veículo, constataram que o condutor,
era
um empresário
e que
,
estava dirigindo embriagado
, ocasião em que lhes

ofereceu um cheque de R$ 4.000,00
,

para não ser

levado à delegacia. Vejamos excerto do depoimento
:

“(...) estava juntamente com o policial
Jordy
patrulhando a região do bairro Boa Esperança quando avistaram essa camionete e ao realizar a abordagem constataram que o condutor não tinha condição nenhuma de conduzir o veículo e por se tratar de um veículo de alto valor, naquela região, chamou atenção, e na abordagem constataram que era um empresário que estava trafegando com ela. Em conversas com o condutor ele disse que estava ingerindo bebida alcoólica e estava com odor etílico característico de quem faz uso de bebida alcoólica, dificuldade no equilíbrio e fala arrastada. Sobre a oferta de vantagem indevida, para não ser conduzido para a delegacia ele ofereceu um cheque já preenchido no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e insistiu bastante para que a equipe de policiais aceitasse, para que deixassem ele ir embora. Confirmou que referido cheque estava na carteira do suspeito...”
(trecho extraído da sentença id. 223622207).

Sob o crivo do contraditório, o
s
policia
is
militar
es
fo
ram

claro
s
ao afirmar
,
que
o apelante
estava
sem condições de dirigir
,
pois apresentava sinais de
embriague
z
,

bem como
,

lhes

ofereceu R$ 4.000,00 para não ser conduzido para a delegacia
.

Ademais,
os Policiais Militares William de Araújo Oliveira e
Oygles

Jordy
da Cruz Figueiredo (id. 223621684, pág. 07 e 08)
,

no laudo de constatação
atesta
ram

que

havia sinais de alteração da capacidade psicomotora
no
comportamento
do apelante
, tais como
fala alterada,
dificuldade no
equilíbrio
,
olhos vermelhos,
soluço, odor de álcool no hálito,
agressividade,
exaltação,
ironia,
falante e disper
são.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A despeito da negativa por parte do apelante, o estado de alteração da capacidade psicomotora apresentado pelo réu na condução de veículo automotor ficou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos Policiais Militares
em ambas as fases
,
sem olvidar que houve
a
preensão de uma garrafa de
“Whisky Passaporte”
no interior do veículo do
apelante
.

Quanto ao
crime de corrupção ativa
, os dois policiais ouvidos em Juízo relataram de forma unânime que houve uma oferta de vantagem indevida para que deixassem de cumprir seu dever. O réu, diante da iminente prisão, ofereceu um cheque no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na tentativa de evitar ser levado à delegacia, conforme registrado no Auto de Apreensão nº 2021.16.234283,
que demonstra que
foi realmente apreendida uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), roborando a versão apresentada pelos policiais militares.

Com efeito, é imperioso observar que
“
(...) impõe-se
manter a condenação do apelante por Corrupção ativa, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, narrando que o apelante lhes ofereceu valor pecuniário para que não fosse conduzido à delegacia de polícia.
”
(N.U 0001424-86.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024)
.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentadas pelos policiais que testemunharam no caso.

Conclusivamente
, existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, a confirmarem a ocorrência
de condução de veículo automotor com
capacidade
psicomotora alterada
em razão da influência de
álcool
e o oferecimento de

vantagem indevida para determiná-los a omitir ato de ofí
cio
, nã
o há que se falar em absolvição.

Ist
o
posto
,
em sintonia com parecer Ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
LUIZ CARLOS PECORARI
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024